Tribunal: STF
Processo: HC 268415
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
Vistos.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de R. F. M. e K.A.M., apontando como ato coator decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao RE nos ED´s no AgR no AREsp nº 2.944.265/RJ.
Narram os autos que os pacientes, em primeira instância, foram condenados “pela prática da conduta tipificada no artigo 213, c/c 226, IV, ‘a’, ambos do Código Penal, e 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, absolvendo-os do delito do artigo 148 do CP, com base no artigo 386, VII do CPP. As penas aplicadas foram de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido no regime fechado, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal” (e-doc 4, p. 1261).
Irresignada, a defesa interpôs apelação que, ao ser julgada pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi parcialmente provida a fim de redimensionar a pena pecuniária do crime previsto no artigo 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03, para 11 (onze) dias-multa, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida. (e-doc 4, p. 1271).
Na sequência, o AREsp deduzido nos autos restou não conhecido pelo STJ, em decisão mantida pelos julgados colegiados que se seguiram.
A ação penal transitou em julgado em 12/11/2025.
Nesse writ, a defesa alega flagrante ilegalidade e teratologia manifesta nas condenações criminais, decorrentes de supostas nulidades e insuficiência de provas para a condenação.
Ao final, requer 

“ a) A concessão de liminar, inaudita altera parte, para suspender de imediato a execução da pena imposta aos pacientes, K. A. M. e R. F. M., até decisão final deste Habeas Corpus; 
b) No mérito, a concessão da ordem para declarar a nulidade estrutural da condenação, determinando-se, conforme o juízo desta Corte: (i) a absolvição do paciente, caso assim se entenda cabível; ou (ii) a anulação da sentença e do acórdão, com retorno dos autos à origem para reconstrução da instrução de forma legítima e completa, com a efetiva oitiva da vítima em juízo e produção das diligências probatórias indicadas; 
c) Subsidiariamente, caso não seja reconhecida imediatamente a nulidade ampla, que se determine, ao menos, a exclusão probatória dos elementos manifestamente viciados — em especial: (i) o reconhecimento policial sem assinatura; (ii) o laudo de espermatozoides sem individualização genética; (iii) as provas extraídas da apreensão das armas, caso seja comprovada a ausência de mandado ou outra causa legitimadora do ingresso policial”

Examinados os autos. Decido.
Transcrevo a ementa do ato apontado como coator (e-doc 4, p. 1317):

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.”

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Como visto, tem-se habeas corpus no qual se pretende apontar a ilegalidade de decisão que obstaculizou a sequência de recurso extraordinário. Logo, sobressai a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto na origem. 
Nesse sentido, anote-se:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)

“’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 142.201/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/12/17).
 
No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.
Ainda que superado esse óbice, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

Por fim, anoto que as questões suscitadas na presente impetração não foram objeto de exame pelo Superior Tribunal de Justiça, constituindo sua análise, nesta sede, supressão de instância, procedimento de todo inadmissível, conforme pacífico entendimento desta Suprema Corte.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente